Tribunal: STF
Processo: ARE 1513988
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA REMUNERAÇÃO DE CONCILIADOR. ALEGADA OFENSA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E REQUISITOS DE CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660, 797 E 895. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NS. 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por Daniel Eloi de Paula Rodrigues, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao Recurso Cível Inominado n. 1021641-70.2022.8.26.0482/SP, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO INOMINADO - Indenização - Danos materiais e morais - Mediador/Conciliador - Atuação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) - Necessidade de pagamento das sessões em que prestou serviços - Sentença de improcedência - Recurso do autor: Nulidade - Ausência de apreciação do pedido de reconhecimento da responsabilidade estatal em casos que não há arbitramento de honorários ou nos quais há fixação em descompasso com os parâmetros legais por culpa de seus agentes - Ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, CPC) - Existência de dotação orçamentária desde 2016 - Violação à proteção ao trabalho e à remuneração - Responsabilidade do Estado sobre o pagamento dos honorários nos casos envolvendo beneficiários da justiça gratuita - Violação aos princípios da proteção da confiança, da segurança jurídica, da moralidade, da isonomia, e da vedação ao enriquecimento ilícito do Estado - Desacolhimento das razões recursais: Inexistência de nulidade - Pedido não elencado na exordial (fls. 13/14) - Inicial que apenas solicita expressamente o pagamento dos valores referentes às sessões/audiências na qual atuou (fl. 13, item d.1) - Inovação recursal descabida - Decisium devidamente fundamentado que bem avaliou a situação dos autos - O conciliador/mediador receberá remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros do CNJ (art. 169, CPC) - Art. 2º, §§3º e 4º, da Resolução CNJ nº 271/2018, e Art. 2º, §§ 3º e 4º, da Resolução CNJ nº 809/2019, atribuem às partes a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do mediador/conciliador - Autor que poderia ter solicitado o arbitramento do valor dos honorários, bem como a certidão de crédito em relações às partes que não realizaram o pagamento, conforme art. 515, V, do CPC (fl. 107), porém não o fez - Faculdade do autor em não atuar em processos envolvendo beneficiários da justiça gratuita (art. 2º, caput, Resolução do TJSP nº 809/2019) - Desnecessidade de análise de mérito sobre a inexistência de dotação orçamentária ante a ausência de responsabilidade da Fazenda Estadual ao pagamento dos valores postulados, seja a título de danos materiais ou de danos materiais - Nesse sentido: “Recurso inominado. Sentença de improcedência. Pedido de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de remuneração e danos morais referentes à remuneração de serviços realizados como mediador/conciliador do CEJUSC. Impossibilidade. Resolução nº 271/2018 do CNJ e nº 809/2019 do TJSP que determinam responsabilidade de pagamento às partes. Fazenda pública isenta de responsabilidade. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso da autora a que se NEGA PROVIMENTO.’ (TJSP; Recurso Inominado Cível 1022044-39.2022.8.26.0482; Relator (a): Fatima Cristina Ruppert Mazzo - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data de Julgamento; 21/11/2023; Data de Registro: 21/11/2023) - Prequestionada toda a matéria, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, desde que a questão posta tenha sido decidida - Precedentes do Col. STJ - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    2. O agravante alega ter a Sétima Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo ofendido os incs. LV, XXXV, LIV e LXXIV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o § 6º do art. 37, o inc. II do art. 167 e os arts. 6º e 7º da Constituição da República.



    Sustenta que “o pedido de nulidade decorre da não apreciação, pelo juízo de primeiro grau, da segunda hipótese – que, reitere-se, está contida no pedido. Houve apenas a apreciação dos casos de gratuidade. Trata-se de Sentença Citra ou Infra petita” (fl. 12, e-doc. 10).



    Afirma que “o Juízo de 1º Grau e a Turma Recursal entenderam que as normas preveem que o pagamento da remuneração dos mediadores/conciliadores cabe exclusivamente às partes e que, no caso da concessão da gratuidade ou de isenção legal, não há indicação de fonte de custeio. Deste modo, a adoção dessa premissa fática equivocada evidentemente determinou o julgamento, a supressão da instrução probatória e a negativa à prestação jurisdicional – posto que levou à negativa de provimento ao Recurso por parte do Tribunal a quo – violando os direitos do recorrente ao devido processo legal, destacado pela ausência ao contrário e à ampla defesa” (fl. 12, e-doc. 10).



    Ressalta que “a atividade desenvolvida pelos profissionais que atuam nas políticas de solução alternativa/adequada de conflitos – mediadores/conciliadores – simplesmente não pode ser colocada num limbo jurídico que lhes tolhe o acesso aos direitos sociais mais elementares previstos na Constituição Federal/88” (fl. 15, e-doc. 10).



    Assevera que “cabe ao Estado, enquanto responsável pela manutenção da política judiciária de solução de conflitos de interesse, indenizar os conciliadores/mediadores pelo serviço prestado em caso de gratuidade da justiça ou de isenção legal às partes (caso do art. 54, da Lei nº 9.099/95) – omissão esta que, à luz da Constituição, não pode se eternizar. Ante o exposto, evidente e literal a violação ao artigo 5º, LXXIV, da CF/88” (fls. 17-18, e-doc. 10).



    Argumenta que “a Corte Suprema não deixa dúvidas quanto ao fato de que, o dano suportado por servidores consubstancia direito à indenização, na forma do § 6º, do art. 37 da Constituição Federal, ‘com o que se faz imperioso o reconhecimento da situação jurídica subjetiva dos recorrentes ante o Poder Público, sob pena de chancelar o enriquecimento estatal sem causa’ (RE 486825/RJ - Rio de Janeiro, Recurso Extraordinário, Relator(a): Min. Ayres Britto, Julgamento: 06/09/2011, Publicação: 06/02/2012, Órgão julgador: Primeira Turma). O que se verifica é que criou-se uma cultura paralela ao regulamento previsto nas leis e nas Resoluções – ou seja, ‘acostumou-se’ a não se observar o que as normas preveem no que tange à remuneração dos conciliadores/mediadores” (fl. 21, e-doc. 10).



    Pede “a) Receber, conhecer, processar e admitir o presente Recurso Extraordinário;



    b) Intimar a recorrida para, querendo, apresentar sua resposta, no prazo previsto em lei;



    c) Proceder à juntada dos acórdãos e certidões em anexo;



    d) Seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, para: d.1) Preliminarmente, anular a Sentença e o Acórdão recorridos, pela violação à Ampla Defesa (art. 5º, LV), Acesso à Justiça (art. 5º, XXXV) e Devido Processo Legal (art. 5º LIV), haja vista não se ter aguardado a elaboração do relatório do CEJUSC local acerca do quanto trabalhou, cuja elaboração havia sido determinada pelo próprio juízo a quo, e pela violação ao dever de motivação (previsto no art. 93, IX), haja vista a Sentença e o Acórdão serem Citra/Infra Petita; d.2) No mérito, anular a Sentença e o Acórdão recorridos, pela violação: aos artigos 6º e 7º, da CF/88, que dispõem que cabe ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos ou em caso de isenção legal; ao artigo 37, § 6º, CF/88 – que estabelecem a responsabilidade do Estado pelos danos causados por seus agentes; aos Princípios da Proteção da Confiança/Expectativa Legítima e da Segurança Jurídica; aos artigos 167, II, da CF/88, e ao princípio da moralidade (art. 37, caput, CF/88), pela vedação ao enriquecimento ilícito do Estado; pela violação ao Princípio Constitucional da Isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal), a fim de estabelecer a tese segundo a qual o Estado (Fazenda Pública Estadual) é parte legítima e responsável pelos honorários dos mediadores e conciliadores quando uma ou ambas as partes forem beneficiárias da gratuidade da justiça, em caso de isenção legal ou nos casos de não concessão, pela desídia do Estado ao não arbitrar os honorários devidos (dano causado pelo agente público).



    e) Pleiteia-se, desde já, a realização de sustentação oral e a apresentação de memoriais.



    f) Com o provimento do presente recurso, requer a condenação da Parte Ré/Recorrida em honorários advocatícios, bem como em custas e demais despesas processuais, na forma de lei” (fls. 25-26, e-doc. 10).



    3. Em 22.7.2024, o Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por se tratar de matéria infraconstitucional e pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 15).



    No agravo, o agravante insiste que “os Tribunais Superiores têm entendimento pacificado no sentido de que o referido artigo constitucional não pode ser interpretado como absoluto e conferir à Administração Pública um salvo conduto para, perpétua e indiscriminadamente, postergar o pagamento e a regularização de uma situação ao particular” (fl. 6, e-doc. 17).



    Assevera que “a discussão é Constitucional – não havendo o que se falar na incidência do óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Insta salientar novamente a tese da Agravante/Recorrente: conforme os artigos 5º, LXXIV, e 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, o Estado (Fazenda Pública Estadual) é parte legítima e responsável pelo pagamento de seus honorários, enquanto mediador/conciliador, nos casos de deferimento de gratuidade ou de isenção legal à parte ou, ainda, nos casos de não concessão, pela desídia do Estado ao não arbitrar os honorários (dano causado pelo agente público)” (fl. 10, e-doc. 17).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Não é possível deferir o pedido de justiça gratuita, não concedido nas instâncias do Juizado Especial, pois, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 759.421-RG, Tema 188, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nessa questão processual, em julgado com a seguinte ementa:



    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional” (AI n. 759.421-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 13.11.2009). 



    Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.384.543-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    6. São improcedentes também os argumentos do agravante sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, nestes termos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Sem repercussão geral a questão, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. A ausência de prequestionamento da matéria constitucional em recurso extraordinário interposto contra julgado dos Juizados Especiais foi resolvida por este Supremo Tribunal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 836.819-RG, Tema 797, Relator o Ministro Teori Zavascki, decidiu pela inexistência de repercussão geral dessa matéria e fixou a tese de que “a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados” (DJe 25.3.2015).



    Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 797. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 983.529-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 5.12.2016).



    8. A alegação de negativa de prestação jurisdicional do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República também não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    9. Ainda que se pudesse superar esse óbice processual, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    10. Para rever a decisão recorrida, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional (Resolução/CNJ n. 125/10, Resolução n. 809/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo e Lei estadual n. 15.804/2015), o que não se admite em recurso extraordinário.   



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA REMUNERAÇÃO DE CONCILIADOR. RESOLUÇÕES DO CNJ E LEI ESTADUAL N. 15.804/2015. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ANOMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.485.630-AgR-Seg, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.8.2024).



    11. Sobre a alegada ofensa ao § 6º do art. 37 da Constituição da República, incide, na espécie vertente, a Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se assentou “não cabe[r] recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora